Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-31.2019.8.11.0012
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001382-31.2019.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEFFERSON AUGUSTTO DA SILVA - CPF: 603.804.701-87 (RECORRIDO), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), 2 OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA XAVANTINA, TABELIONATO, REGISTRO CIVIL, PESSOA JURIDICA E PROTESTOS. - CNPJ: 06.136.973/0001-39 (RECORRENTE), SERGIO TSUTOMU YAMAMOTO JUNIOR - CPF: 003.060.341-23 (ADVOGADO), L P C FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 19.108.857/0001-58 (RECORRENTE), LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 910.156.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001382-31.2019.8.11.0012

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Xavantina

Recorrente(s):

L P C FERREIRA LTDA

Recorrido(s):

JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/02/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ATRASO NO PAGAMENTO – PROTESTO MANTIDO PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) ANOS – NÃO EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ANUÊNCIA – MANUTENÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A responsabilidade civil da empresa é objetiva, ante a sua condição de prestadora de serviços, o que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluído nesse contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor.

A Recorrente justifica que não expediu carta de anuência, pois não foi informada pelo Cartório sobre o pagamento do débito, que ocorreu em 01/08/2017, sendo informada apenas em 25/05/2020, expedindo carta de anuência em 26/05/2020.

Ocorre que, apesar de ser obrigação do Autor/devedor, requerer a carta de anuência, e este não ter informado a data exata em que a teria solicitado à empresa Recorrente, o Autor ajuizou a presente ação em 12/12/2019, e a Recorrente somente expediu carta de anuência em 26/05/2020, ou seja, o débito quitado ainda permaneceu muito tempo em protesto.

Existe precedente análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TÍTULO INADIMPLIDO LEVADO A PROTESTO. PAGAMENTO EFETUADO A DESTEMPO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA DURANTE CINCO MESES. REGULARIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO QUE SE IMPÕE AO CREDOR. OMISSÃO NO FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA OU DO TÍTULO PROTESTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI 9.492/97. DANOS MORAIS CLARIVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS E DOUTRINÁRIOS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Mesmo considerado o pagamento a destempo, não há como se impor ao devedor a responsabilidade pela baixa do protesto, se o credor se omite no fornecimento de carta de anuência ou do título protestado, impedindo a aplicação do art. 26 da Lei 9.492/97.

(TJ-SC - AC: 343468 SC 2007.034346-8, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 28/11/2007, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n. , de Capital)

O quantum fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), guarda relação com os casos levados a julgamento por esta turma Recursal, devendo ser mantido. Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Havendo a quitação do financiamento, a manutenção da restrição em nome do Consumidor pelo prazo de 3 anos, configura dano moral, posto que decorrentes da inércia da instituição em não proceder a expedição da carta de anuência para a baixa do protesto após a quitação.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). O quantum fixado em
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade aos casos levados a julgamentos por esta Turma Recursal. Sendo R$ 1.000,00 o valor do protesto.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023